Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734918-19.2020.8.07.0001 RECORRENTES: AQUINO ALBUQUERQUE &amp; ROCHA ADVOGADOS, HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO RECORRIDOS: VIVIAN CÂNDIDA NASCIMENTO, CAIO HENRIQUE NASCIMENTO, CAIO VÍTOR NASCIMENTO, BÁRBARA TUANY NASCIMENTO, VICTOR HUGO DA COSTA SOUSA, RICARDO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. DOCUMENTO FALSIFICADO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se o conjunto probatório revela que o título de crédito que embasa a cobrança executiva é resultado da manipulação de um outro documento, acolhem-se os embargos para reconhecer a nulidade da execução ante a inexistência de título executivo válido. 2. Correta a aplicação de multa sancionatória constatado caso de litigância de má-fé. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 24 da Lei 8.906/1994, e 783 e 784, inciso XII, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a higidez do título de crédito extrajudicial, porquanto certo, líquido e exigível; b) artigos 80, 81, caput, e inciso III, e 85, § 14, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a imposição de multa por suposta litigância de má-fé. Pedem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO, OAB/DF 33.148 e OAB/AP 2376. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 24 da Lei 8.906/1994, e 80, 81, caput, e inciso III, 85, § 14, 783 e 784, inciso XII, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A situação probatória tornou-se ainda mais complexa em desfavor dos embargados diante de um laudo grafotécnico produzido em outro processo (0722760-29.2020.8.07.0001) indicando a manipulação do documento que seria o título de crédito, o que o MM Juiz classificou como "manipulação grosseira de outro documento", afirmação que encontra respaldo na prova exibida. Assim, para os efeitos da cobrança executiva o título apresentado é inservível, sem embargo de que, se eventualmente os Advogados prestaram serviços aos embargantes, poderão, a seu juízo, buscarem outras vias que entenderem de direito. Por fim, no processo, de fato, como disse o MM Juiz, ficou nítida a litigância de má-fé e foi corretamente aplicada a multa sancionatória (art. 81 do CPC)” (ID. 57978545). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado HERCÍLIO DE AZEVEDO AQUINO, OAB/DF 33.148 e OAB/AP 2376. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016